Tribunal: TJDFT
Processo: 0752757-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa do acusado contra sentença do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que o condenou por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio (art. 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado. A defesa requereu: (i) novo julgamento por decisão contrária às provas; (ii) afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) reconhecimento da confissão espontânea; e, (iv) aplicação da fração de 2/3 para tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas, quanto à aplicação da qualificadora do motivo torpe; (ii) analisar a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) verificar o cabimento da confissão espontânea como atenuante; e, (iv) estabelecer a fração aplicável pela tentativa no cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso exista lastro probatório, mesmo que mínimo, sobre a aplicação da qualificadora do motivo torpe, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias, baseada em antecedentes e violência doméstica, configura bis in idem, porque tais elementos foram considerados na reincidência e na qualificadora de feminicídio.

5. Se o réu confessou os fatos, mesmo que de forma qualificada, o não acolhimento da tese de desclassificação da conduta não impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

6. Se o iter criminis percorrido foi limitado, com lesões leves à vítima, revela-se razoável a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; Código Penal, arts. 14, II, 65, III, "d", 121, § 2o, incisos I e VI, § 2o-A, I, § 7o, III; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AResp 2685703/MG, 5a Turma, Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. 03/09/2024; TJDFT, Acórdão 1384981, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11/11/2021.